Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância, cediço que a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente, quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
2. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, em especial, pela declaração da vítima na delegacia, a qual foi devidamente corroborada pela prova oral em Juízo, sobretudo, pelo depoimento da testemunha policial que atendeu a situação.
3. Recurso conhecido e desprovido.